Tribunal: TJDFT
Processo: 0715254-86.2022.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. DEMORA NA IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. DANO MORAL. CONFIGURADO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, é inegável a mora injustificada do INSS, qual seja, mais de dois anos, em fazer cumprir sua própria decisão administrativa de restabelecer o benefício do segurado.
2. Trata-se de ilícito que ultrapassa os limites do exercício do poder-dever administrativo de gerir recursos e benefícios previdenciários de modo que sem dúvida causa grave abalo de ordem moral no segurado, desprovido de sua fonte de rendimentos para manter o sustento de si e de sua família, não se constituindo mero dissabor.
3. No caso em análise, o valor fixado pelo Juízo a quo não é exorbitante, ao contrário, encontra-se dentro dos padrões de razoabilidade, compensando de maneira satisfatória os danos sofridos pelo requerente, não havendo que se falar em redução da quantia.
4. Recurso conhecido e não provido.